Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-94.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002302-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), SCHEFFER CARVALHO EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35.426.674/0001-37 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NEGATIVAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela antecipada recursal em agravo de instrumento, interposto em ação revisional de contrato de financiamento. A parte requer a suspensão da negativação, a vedação de busca e apreensão do veículo e o depósito de parcelas no valor que entende por incontroverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada recursal.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inc. I, do CPC.

A controvérsia sobre encargos contratuais demanda análise aprofundada. O depósito unilateral de valor que a parte entende devido não afasta a mora nem impede a negativação.

Ausente, em sede de cognição sumária, demonstração clara dos requisitos legais, justificando a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A antecipação da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Scheffer Carvalho Empreendimentos e Consultoria Ltda. em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal pleiteada no Agravo de Instrumento nº 1002302-94.2026.8.11.0000, a qual objetiva a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das anotações restritivas de crédito em nome da agravante, na abstenção de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento e na autorização para pagamento das parcelas no valor tido por incontroverso.

Inconformada, a agravante reitera, em síntese, que há manifesta divergência entre a oferta inicialmente apresentada pela agravada e o contrato efetivamente formalizado, notadamente quanto ao valor financiado, ao sistema de amortização e à forma de incidência dos encargos, sustentando que lhe foi ofertado financiamento com parcelas fixas no valor de R$5.544,81, ao passo que o contrato previu juros de 1,40% ao mês, capitalização mensal e indexação ao CDI, resultando em elevação substancial das prestações.

Segue alegando que permanece adimplindo os valores que entende devidos, mediante débito automático em conta corrente, inexistindo mora absoluta apta a justificar a inscrição de seu CNPJ em cadastros restritivos de crédito ou a adoção de medidas constritivas, como a busca e apreensão do veículo MITSUBISHI TRITON, bem essencial às suas atividades empresariais.

Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito consubstanciada na alegada violação da oferta vinculante e na abusividade da indexação ao CDI, bem como do perigo de dano decorrente da negativação e do risco de comprometimento de suas atividades econômicas. Defende, ainda, a reversibilidade da medida pleiteada e a desproporcionalidade da manutenção das restrições creditícias em contexto de discussão judicial acerca de eventual excesso contratual.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de revisão contratual bancária c/c indenização por dano material e moral e repetição de indébito, movida por Scheffer Carvalho Empreendimentos e Consultoria Ltda. em desfavor de Cooperativa de Credito e Investimento Com Interação Solidária de Nova Mutum e Região - CRESOL Mato Grosso, visando à revisão do contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo MITSUBISHI TRITON, ao argumento de divergência entre a oferta inicialmente apresentada, que previa parcelas fixas no valor de R$ 5.544,81, e o instrumento contratual efetivamente formalizado, que contemplou juros de 1,40% ao mês, capitalização mensal e indexação ao CDI, com elevação do custo efetivo total (CET), bem como à suspensão das anotações restritivas de crédito em nome da autora e à abstenção de eventual busca e apreensão do bem.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que houve violação da oferta vinculante e abusividade na indexação ao CDI, bem como ausência de mora absoluta, pois permanece adimplindo os valores que entende devidos mediante débito automático em conta corrente. Aduz que a negativação de seu CNPJ pelo valor integral do contrato lhe causa graves prejuízos empresariais e que o risco de busca e apreensão do veículo compromete suas atividades. Ao final, postulou pela antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 343879350).

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na decisão ora agravada, restou consignado que:

“É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.

Isso porque, conforme bem observou a juíza de origem:

“Repisa-se que em momento algum a parte requerente nega que tenha celebrado o contrato de financiamento com o banco réu.

A inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de encargos contratuais.

Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal como requer a demandante, vez que a negativação é direito do banco.

Quanto à permanência do bem na posse da autora, entendo que tal pedido não deve prevalecer, tendo em vista que garantir a permanência do bem financiado em poder da autora/devedora implicaria em retirar o direito da parte contrária de promover ação específica, afastando-se, antecipadamente, o exercício do direito subjetivo público de ação.

Lado outro, o depósito do valor incontroverso não elide a mora nem autoriza a suspensão dos efeitos da inadimplência.” (id. 216466747 – autos de origem).

Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.”
(id. 343879350).

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, a controvérsia envolve a análise de suposta divergência entre proposta negocial e contrato formalizado, a legalidade da indexação ao CDI e eventual abusividade dos encargos pactuados, circunstâncias que recomendam cautela e análise mais aprofundada, após possibilitar o contraditório à parte agravada e a prestação de informações pelo juízo de origem, a fim de permitir juízo mais seguro acerca da matéria controvertida.

Com efeito, nesta fase inicial da tramitação recursal, não se vislumbra, com a clareza necessária, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026